Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. Na hipótese, o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução.

2. Os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência.

3. Desse modo, o agravo de instrumento merece parcial provimento apenas para determinar que eventual constrição de patrimônio da executada recuperanda nos autos de origem deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo Recuperacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.